Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704433-09.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: PRF DE SOUSA LTDA, JHONATA BASTOS PIEDADE DESPACHO Recebo a apelação interposta pelo Réu apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o pedido ID Num. 43542752 deve ser protocolado perante o Juízo a quo, na forma de cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 1.012, §2o, da lei processual. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:25:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora